Tribunal: TJDFT
Processo: 0744171-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744171-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO FONSECA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Carlos Eduardo Fonseca Silva contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do agravante, em relação ao imóvel de matrícula no 291491, localizado na CNB 3, lotes 2 e 3, apt no 1404, vaga de garagem no 30, Taguatinga, DF (ID no 52421527). 2. O agravante, em suma, defende que a penhora não deveria prosperar, pois demonstrou, mediante a juntada de documentos, que o imóvel se trata de bem de família. Afirma que uma diligência de oficial de justiça seria possível constatar que o apartamento é utilizado como sua residência. Destaca que a dívida não se relaciona com o imóvel, é empréstimo pessoal. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo para que a constrição sobre os direitos aquisitivos do imóvel supracitado seja imediatamente levantada, diante da impenhorabilidade decorrente do bem de família, com a consequente reforma da decisão. No mérito, postula a confirmação da liminar. 4. Preparo recolhido (IDs no 52421515 e no 52421516). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 7. O agravante alega a impenhorabilidade do imóvel, sob o argumento que se trata de bem de família, portanto, insuscetível de sofrer qualquer medida constritiva. 8. A decisão recorrida, dentre outros aspectos, afastou os argumentos do agravante e destacou que o bem objeto da controvérsia não se qualifica como de família, uma vez que o agravante reside em imóvel diverso. Apesar da oportunidade de complementação da documentação, não conseguiu explicar a diferença de logradouros indicados no contrato, no acordo, na procuração e no local da citação, que divergem do bem penhorado. 9. Não há discussão quanto à possibilidade de penhora dos eventuais direitos aquisitivos sobre bens, conforme previsto no art. 835, inciso XII do CPC. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1379754, 07240626220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Os argumentos apresentados pelo agravante, no sentido de que o imóvel seria protegido pela regra da impenhorabilidade, por se tratar de bem de família, não encontram guarida no cenário fático-jurídico dos autos. 11. A partir do momento que a medida constritiva recaiu sobre os eventuais direitos aquisitivos inerentes ao imóvel, os fundamentos apresentados pelo agravante com o intuito de justificar o levantamento da penhora ficaram prejudicados, pois não haverá alteração imediata no exercício da posse direta do bem. 12. Conforme ponderado na decisão recorrida, não há elementos indicativos de que o imóvel preencha os pressupostos fático-legais para ser considerado bem de família. A declaração de imposto de renda dissociada de outros elementos probatórios é insuficiente para afastar a conclusão indicada na decisão agravada. 13. Como consequência, não há qualquer elemento documental demonstrando que o agravante reside no imóvel penhorado ou que o utilizem como fonte de renda destinada à subsistência familiar, o que afasta a sua condição de bem de família. 14. Apesar da literalidade da lei, é possível penhorar bem de família e averbar o gravame na matrícula do imóvel para preservar os interesses dos credores. A proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia, o que não se adéqua ao caso concreto. 15. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1427437, 07062394120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 16 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO